Tribunal: TCU
Processo: 028.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 652/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário , parcialmente alterado pelos Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário e 1.147/2020-TCU-Plenário, todos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, proferidos nos autos do TC Processo 008.903/2018-2 , que versou sobre auditoria operacional com o objetivo de avaliar a implementação e o funcionamento da informatização dos processos judiciais, em especial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI); Considerando as significativas modificações tecnológicas derivadas da Resolução-CNJ 335/2020, que criou a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br); Considerando as respostas apresentadas pelos Conselhos Nacional de Justiça, da Justiça Federal e Superior da Justiça do Trabalho às diligências efetuadas nos autos; e Considerando o minucioso exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 47-49, nos quais restou evidenciado o seguinte grau de cumprimento e implementação das deliberações: Grau de atendimento das 28 deliberações em que se desdobram os comandos emergentes do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário - CNJ Cumprida/Implementada Em Cumprimento/Implementação Não Aplicável Quantidade 10 15 3 Percentual (%) 35,71 53,57 10,71 Grau de atendimento das cinco deliberações em que se desdobram os comandos emergentes do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário - CSJT Cumprida/Implementada Em Cumprimento/Implementação Não Aplicável Quantidade 5 Percentual (%) 100,00 Grau de atendimento das quatro deliberações em que se desdobram os comandos emergentes do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário - CJF Cumprida/Implementada Em Cumprimento/Implementação Não Aplicável Quantidade 4 Percentual (%) 100,00 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a seguinte listagem de desdobramentos dos comandos emergentes da decisão monitorada, todos da classe determinação e da alçada do Conselho Nacional de Justiça: 9.1.1.252.1.1.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.2.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.2.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.3.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.3.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.3.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.3.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.5 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.5 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.7 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.7 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.10 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e item 252.1.4.10 do Relatório de Auditoria Operacional); b) considerar em cumprimento a seguinte listagem de desdobramentos dos comandos emergentes da decisão monitorada, todos da classe determinação e da alçada do: b.I) Conselho Nacional de Justiça: 9.1.1.252.1.1.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.1.3 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.1.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.1.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.3 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.4 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1.2.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.2.5 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.2.5 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.1 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.3.3.3 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.3.3.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.3 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.6 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.6 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.8 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.8 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.9 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.9 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.1.1.252.1.4.11 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.11 do Relatório de Auditoria Operacional); b.II) Conselho Superior da Justiça do Trabalho: 9.4.254.1 (itens 9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.2 (itens 9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.3 (itens 9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.4 (itens 9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.4 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.4.254.5 (itens 9.4 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 254.5 do Relatório de Auditoria Operacional); b.III) Conselho da Justiça Federal: 9.3.253.1 (itens 9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.1 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.2 (itens 9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.2 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.3 (itens 9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.3 do Relatório de Auditoria Operacional); 9.3.253.4 (itens 9.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 253.4 do Relatório de Auditoria Operacional); c) considerar em implementação pelo Conselho Nacional de Justiça a recomendação inscrita no item 9.2 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário ; d) considerar não mais aplicável ao Conselho Nacional de Justiça a seguinte listagem de deliberações: 9.1.1.252.1.4.2 (itens 9.1.1 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 252.1.4.2 do relatório de auditoria operacional); 9.1.2 (itens 9.1.2 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 9.1.2 do Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário ); 9.1.3 (itens 9.1.3 do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário e 9.1.2 do Acórdão 2332/2019-TCU-Plenário ); e) fixar novo prazo de atendimento de 180 dias para que as unidades gestoras deem atendimento aos respectivos comandos decisórios, resultantes, quando for o caso, da mescla de item do Acórdão 1534/2019-TCU-Plenário com item específico do Relatório de Auditoria Operacional: e.I) Conselho Nacional de Justiça: 9.1.1.252.1.1.2, 9.1.1.252.1.1.3, 9.1.1.252.1.1.4, 9.1.1.252.1.2.3, 9.1.1.252.1.2.4, 9.1.1.252.1.2.5, 9.1.1.252.1.3.1, 9.1.1.252.1.3.2, 9.1.1.252.1.3.3.3, 9.1.1.252.1.4.3, 9.1.1.252.1.4.6, 9.1.1.252.1.4.8, 9.1.1.252.1.4.9, 9.1.1.252.1.4.11 e 9.2; e.II) Conselho Superior da Justiça do Trabalho: 9.4.254.1, 9.4.254.2, 9.4.254.3, 9.4.254.4 e 9.4.254.5; e.III) Conselho da Justiça Federal: 9.3.253.1, 9.3.253.2, 9.3.253.3 e 9.3.253.4; f) orientar à SecexAdministração, tendo presentes as sensíveis alterações operadas nas soluções tecnológicas e normativas do processo judicial com o advento da Resolução-CNJ 335/2020, notadamente a não predominância ou exclusividade do PJe (somente a prioridade) e, por consequência, a miríade convergente de soluções de TIC para gestão e governança do processo judicial, bem como a natureza dos fenômenos técnicos e administrativos subjacentes às medidas satisfativas das deliberações por cumprir ou implementar, realize, tão logo finde o prazo concedido pelo TCU aos órgãos destinatários, novo monitoramento; e g) comunicar ao Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho da Justiça Federal a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 47. 1. Processo TC- Processo 028.028/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.